Tribunal: CARF
Processo: 13888.001420/00-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.001420/00-54
ACÓRDÃO
1101-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1996, 1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF SOBRE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. COMPROVAÇÃO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre receitas de
aplicações financeiras possui natureza de antecipação do IRPJ devido no
ajuste anual. Inexistindo imposto a pagar e comprovada a inclusão das
respectivas receitas na base de cálculo do imposto, o valor do IRRF
converte-se em saldo negativo de IRPJ, passível de restituição ou
compensação.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO.
Eventuais omissões ou incorreções formais na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) podem ser supridas pela
apresentação de documentação contábil e fiscal idônea. Em respeito ao
princípio da verdade material, a comprovação do direito creditório por
meio de diligência, que ateste a efetiva retenção do imposto e a correta
tributação das receitas, impõe o reconhecimento do saldo negativo de
IRPJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001420/00-54
2

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 3a Turma da DRJ/RPO
(Acórdão 14-12.693, e-fls. 586 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.
1.
Inicialmente a interessada apresentou Pedido de Restituição de IRRF dos anos-
calendário 1996 a 2000, no valor total de R$ 1,397,365.30 (R$ 1.561.080,14 corrigido), para
compensação com débitos de PIS e COFINS.
2.
A Fazenda deferiu parcialmente o pedido, reconhecendo apenas os saldos negativos
de 1997, 1999 e 2000 (R$ 934.160,10), mas negou os saldos de 1996 e 1998 (R$ 462.768,08) sob o
argumento de que as DIRPJs não demonstravam saldo negativo nesses períodos.
DO PEDIDO INICIAL e-(fls. 03 e ss)
3.
A Recorrente protocolou, entre dezembro de 2000 e fevereiro de 2001:

Pedido de Restituição: No valor de R$ 1.561.080,14, referente a IRRF sobre aplicações
financeiras.

Pedidos de Compensação: Utilizando o crédito de R$ 1.561.080,14 para quitar débitos de PIS
(cód. 8109) e COFINS (cód. 2172) referentes aos períodos de apuração 11/2000, 12/2000 e
01/2001.
4.
O Anexo 1 (e-fl. 06) detalha a origem do crédito, demonstrando um valor nominal
total de R$ 1.397.365,30 de IRRF, distribuído pelos anos-calendário de 1996 a 2000, que
atualizado alcançava o montante pleiteado.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001420/00-54
3
DO DESPACHO DECISÓRIO – DRF/PIRACICABA (e-fls. 498 e ss., decisão de
07/11/2003)
5.
A DRF analisou o pleito, entendendo que o IRRF sobre aplicações financeiras
constitui antecipação do IRPJ devido. Assim, a restituição/compensação somente seria cabível na
hipótese de apuração de saldo negativo de IRPJ na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ/DIRPJ).

6.
Decisão:

Deferiu parcialmente o pedido, reconhecendo um crédito de R$ 934.160,10.

Acolheu os valores referentes aos anos-calendário 1997, 1999 e 2000, pois as respectivas
DIPJs/DIRPJs apresentavam saldo negativo de IRPJ.

Indeferiu os valores referentes aos anos-calendário:
1996: R$ 129.572,18
1998: R$ 93.048,52
7.
O indeferimento para 1996 e 1998 ocorreu porque as DIPJs/DIRPJs originais desses
períodos não demonstravam saldo negativo de IRPJ. A DRF ressalvou, contudo, o direito da
contribuinte de retificar suas declarações.
8.
Consequentemente, homologou as compensações efetuadas até o limite do crédito
reconhecido.
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
(fls.
537/541,
protocolada
em
19/03/2004)
9.
A Recorrente impugnou o indeferimento parcial, especificamente quanto aos anos-
calendário de 1996 e 1998.
10.
Argumentos Principais:

Os valores pleiteados para 1996 e 1998 correspondiam, de fato, a saldos negativos de IRPJ, pois,
não havendo IRPJ devido nesses períodos, a totalidade do IRRF recolhido se converteria em
crédito passível de restituição.

Informou que a DIRPJ do AC 1998 estava em processo de retificação ou já havia sido retificada
para demonstrar o saldo negativo.

Invocou o art. 147, §2o, do CTN, que prevê a retificação de ofício pela autoridade administrativa
em caso de erros constatados na declaração.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001420/00-54
4
DO ACÓRDÃO DA DRJ/RIBEIRÃO PRETO – 3a TURMA (e-fls. 586 e ss., decisão de
12/05/2006)
11.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade, mantendo a decisão
da DRF.
12.
Fundamentação:

AC 1996: A contribuinte não apresentou declaração retificadora nem comprovou a existência
de saldo negativo de IRPJ.

AC 1998: Embora a contribuinte tenha apresentado declaração retificadora apurando saldo
negativo de IRPJ, ela não atendeu à intimação para apresentar documentação contábil e fiscal
comprobatória (fl. 571 [= e-fl. 580], com certidão de não atendimento à fl. 574 [=e-fl. 583]).
13.
Concluiu que a restituição/compensação só é possível com a comprovação de
crédito líquido e certo, o que não ocorreu para 1996 e 1998.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO (e-fls. 596 e ss., protocolado em 09/04/2007)
14.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário ao CARF, insistindo no seu direito aos
créditos de 1996 e 1998.
15.
Razões Recursais:

Reiterou que os valores pleiteados para 1996 e 1998 constituíam saldo negativo de IRPJ, pois
todo o IRRF se converteu em crédito.

Afirmou que a decisão da DRJ não condizia com as provas dos autos, inclusive documentos
contábeis já apresentados em 18/03/2003 (em atendimento a Termo de Intimação no 0035/03 –
fls. 43 e 67 [= e-fls. 46 e ss.]).

Mencionou novamente a declaração retificadora de 1998 e a documentação fiscal e contábil que
comprovariam as receitas tributadas no período.
DO TRÂMITE PROCESSUAL NO CARF E DA DILIGÊNCIA
16.
Declínio de Competência Inicial (e-fls. 627/629): O recurso foi inicialmente
distribuído à 3a Seção do CARF que, pelo Acórdão no 3101-00.848 (10/08/2011), não conheceu do
recurso e declinou da competência para a 2a Seção, por entender que a matéria (IRRF) era afeta
àquela Seção.
17.
Encaminhamento à 1a Seção (e-fls. 632/633): A 2a Seção, por Despacho de
23/05/2013, propôs o encaminhamento do processo à 1a Seção de Julgamento. Justificou que,
apesar de envolver crédito de IRRF, a questão central dependia da apuração e comprovação de
saldo negativo de IRPJ, matéria de competência da 1a Seção, conforme art. 7o, §3o do Regimento
Interno do CARF (competência definida pelo crédito alegado).
18.
Juntada de Memorial e Novos Documentos (e-fls. 651/800): Em 05/08/2013, já na
1a Seção, a Recorrente apresentou Memorial com DIPJs retificadas, Livros Razão e memórias de
cálculo para os anos-calendário 1996 e 1998, buscando comprovar a existência dos saldos
negativos de IRPJ.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001420/00-54
5
19.
Conversão do Julgamento em Diligência (Resolução no 1401-000.259, fls. 801/805,
de 07/08/2013): A 4a Câmara da 1a Seção do CARF, considerando os novos elementos de prova,
converteu o julgamento em diligência para que a fiscalização:

Analisasse as novas provas (Informes de Rendimentos, livros contábeis).

Verificasse a composição das receitas financeiras e o cálculo do IRPJ.

Reavaliasse os saldos negativos de IRPJ para 1996 e 1998.

Elaborasse relatório conclusivo, permitindo manifestação da interessada.
DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA (Informação EQAUD IRPJCSLL 8RF no 1.573/2023, e-
fls. 819/822)
20.
A fiscalização analisou a documentação e concluiu:

AC 1996:
A DIRPJ original não indicava IRPJ devido, permanecendo em branco a Ficha 08 (Cálculo do
IRPJ).
As DIRFs das fontes pagadoras confirmaram a retenção de IR no valor alegado de R$
129.572,18.
As receitas financeiras declaradas na DIRPJ (R$ 1.280.444,86) foram superiores às
declaradas nas DIRFs (R$ 880.592,75), evidenciando que as receitas que geraram o IRRF
foram, de fato, corretamente oferecidas à tributação.
Conclusão da RFB: O saldo negativo de IRPJ de R$ 129.572,18 para 1996 é procedente.

AC 1998:
A DIPJ (original e retificada) não apontava IRPJ devido.
A Ficha 13 (Cálculo do IR sobre o Lucro Real) da DIPJ demonstrava a dedução do IRRF de R$
93.048,52, resultando em saldo negativo de IRPJ no mesmo valor.
As DIRFs confirmaram a retenção de IR no valor alegado.
Conclusão da RFB: O saldo negativo de IRPJ de R$ 93.048,52 para 1998 é procedente.
21.
A diligência, portanto, confirmou integralmente o direito creditório da Recorrente
para os anos de 1996 e 1998.
DA MANIFESTAÇÃO DA RECORRENTE SOBRE A DILIGÊNCIA (fls. 828/829,
protocolada em 21/06/2023)
22.
A Recorrente tomou ciência do resultado da diligência e, diante da confirmação de
seus créditos, requereu o provimento integral do Recurso Voluntário.
É o relatório

VOTO

Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001420/00-54
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
23.
A controvérsia cinge-se, portanto, à existência e comprovação do direito creditório
da Recorrente referente aos referidos períodos 1996 (e R$ 129.572,18,) e 1998 (93.048,5).
I. Do histórico da lide e da decisão recorrida
24.
Conforme detalhado no relatório, a Recorrente pleiteou inicialmente a
restituição/compensação de valores de IRRF sobre aplicações financeiras. A autoridade fiscal de
primeira instância (DRF/Piracicaba), em Despacho Decisório, corretamente enquadrou o pleito
como referente a saldo negativo de IRPJ, uma vez que o IRRF constitui antecipação do imposto
devido.
25.
Naquela ocasião, foram deferidos os créditos relativos aos anos-calendário de 1997,
1999 e 2000, cujas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ/DIRPJ)
já demonstravam saldo negativo. Contudo, os créditos de 1996 e 1998 foram indeferidos, sob o
argumento de que as declarações originais não apontavam saldo negativo e, no caso de 1998, a
documentação comprobatória da retificação não havia sido apresentada tempestivamente.
26.
A DRJ, ao julgar a Manifestação de Inconformidade, manteve o indeferimento,
ressaltando a ausência de retificação da declaração de 1996 e a não apresentação de documentos
comprobatórios para 1998, mesmo após intimação.
II. Da análise do mérito recursal e da diligência
27.
O cerne da questão reside na comprovação dos saldos negativos de IRPJ para os
anos-calendário de 1996 e 1998. A Recorrente, ao longo do processo, e especialmente após a
interposição do Recurso Voluntário, apresentou documentação contábil e fiscal, incluindo DIPJs
retificadas, Livros Razão e memórias de cálculo, com o intuito de demonstrar a liquidez e certeza
de seus créditos.
28.
Diante desses novos elementos, a Turma 1401, pautado pelo princípio da verdade
material, converteu o julgamento em diligência (Resolução no 1401-000.259, e-fls. 801/805),
determinando à autoridade fiscal a análise aprofundada da documentação e a reavaliação dos
saldos negativos pleiteados.
29.
O resultado da diligência, consubstanciado na Informação EQAUD IRPJCSLL 8RF no
1.573/2023 (e-fls. 819/822), é essencial para a solução da questão. A fiscalização, após análise dos
documentos apresentados pela Recorrente e das informações constantes nos sistemas da Receita
Federal, concluiu pela procedência integral dos créditos pleiteados para ambos os períodos:
30.
Para o AC de 1996:

Constatou-se que a Recorrente não apurou IRPJ devido no ajuste anual (Ficha 07 da DIRPJ).

As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) das fontes pagadoras confirmaram a
retenção de IR no valor de R$ 129.572,18.

Fundamentalmente, a fiscalização verificou que as receitas financeiras que originaram esse IRRF
foram devidamente declaradas na DIRPJ, em montante superior ao informado nas DIRFs,
afastando qualquer dúvida sobre a correta tributação dessas receitas.

Assim, não havendo IRPJ a pagar e tendo as receitas sido tributadas, a totalidade do IRRF se
converteu em saldo negativo de IRPJ. A autoridade fiscal concluiu pela procedência do saldo
negativo de R$ 129.572,18.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001420/00-54
7
31.
Para o AC de 1998:
32.
Similarmente, a Recorrente não apurou IRPJ devido no ajuste anual (Ficha 10 da
DIPJ, original e retificada).

A Ficha 13 (Cálculo do IR sobre o Lucro Real) da DIPJ já demonstrava a dedução do IRRF no valor
de R$ 93.048,52, resultando em um saldo negativo de IRPJ de igual montante.

As DIRFs das fontes pagadoras também confirmaram a retenção de IR no valor alegado.

A autoridade fiscal concluiu pela procedência do saldo negativo de R$ 93.048,52.
33.
A análise fiscal realizada em sede de diligência foi exaustiva e demonstrou, de forma
inequívoca, que:

Houve efetiva retenção de IRRF nos valores pleiteados.

As receitas que deram origem a essas retenções foram devidamente escrituradas e oferecidas à
tributação pela Recorrente em suas declarações.

Não houve apuração de IRPJ devido nesses períodos que pudesse absorver as antecipações
(IRRF).

Consequentemente, a integralidade do IRRF recolhido constituiu saldo negativo de IRPJ, passível
de restituição/compensação.
34.
O fato de a DIRPJ original de 1996 não demonstrar explicitamente o saldo negativo
na Ficha 08, ou a demora na apresentação de documentos comprobatórios para 1998, são
questões formais que, diante da robusta comprovação material do crédito em sede de diligência,
não podem obstar o direito da Recorrente. O processo administrativo fiscal deve primar pela
busca da verdade material, e a diligência cumpriu exatamente este papel, sanando as dúvidas
anteriores e confirmando o direito creditório.
35.
Ademais, o art. 147, §2o, do Código Tributário Nacional, invocado pela Recorrente,
estabelece que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa. No presente caso, a análise promovida em diligência supriu
essa necessidade, confirmando os fatos que embasam o direito da Recorrente.
36.
Ante o exposto, e considerando o resultado da diligência fiscal que, de forma clara e
fundamentada, confirmou a integralidade dos saldos negativos de IRPJ pleiteados pela Recorrente
para os anos-calendário de 1996 e 1998, impõe-se o reconhecimento do direito creditório.
37.
A documentação carreada aos autos, devidamente analisada pela Autoridade Fiscal
em sede de diligência, demonstrou a liquidez e certeza dos créditos, superando as objeções
formais que levaram ao indeferimento parcial nas instâncias inferiores.
Conclusão
Pelo exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para:

Reconhecer o direito creditório da Recorrente referente ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
129.572,18 para o AC de 1996.

Reconhecer o direito creditório da Recorrente referente ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
93.048,52 para o AC de 1998.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.658 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001420/00-54
8

Fl. 843
DF CARF MF
Original